Tribunal: TJES
Processo: 5018635-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Nulidade; Nulidade - Suspeição
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018635-38.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NAIANA APARECIDA ROSA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AMPLO ACESSO AO PROCESSO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. NÃO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ADAPTADOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FATOS APURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Apelante, em conjunto com seu procurador, atuou amplamente durante o trâmite do processo na esfera administrativa, apresentando defesa prévia, alegações finais, bem como esteve presente nas oitivas de testemunhas e demais atos de instrução. 2. A discussão quanto à regularidade do abono utilizado pela Apelante não é fato novo, estando a então servidora plenamente ciente dos fatos que ensejaram a condenação na esfera administrativa, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo de se falar em cerceamento de defesa. 3. Resta incontroverso que a Apelante é portadora de necessidades especiais, entretanto, o eventual não fornecimento de todos equipamentos solicitados em nada se relaciona com os fatos que ensejaram a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme mencionado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NAIANA APARECIDA ROSA
em face da sentença (ID n.º 6740778)

proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que rejeitou a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n.º 6740779), sustenta, em síntese, pela reforma do édito sentencial para que seja declarado nulo o processo administrativo que resultou na demissão da Recorrente, com sua reintegração ao quadro de servidores públicos efetivos do Ministério Público do Espírito Santo.

Aduz que o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado indevidamente e que existiria violação à proporcionalidade e à razoabilidade, uma vez que, tratando-se de servidora com necessidades especiais - deficiência visual - deveria a administração pública lhe fornecer condições especiais para o exercício de sua função.

Narra que não teria ocorrido o fornecimento de equipamentos necessários e compatíveis com as necessidades alegadas, o que resultou em prejuízos ao desempenho da Apelante, configurando cenário de desigualdade com os demais servidores.

Ademais, sustenta que, durante o procedimento administrativo, inexistiu acesso a toda tramitação do processo, uma vez que foi impedida de acessar o Sistema Gampes, configurando cerceamento de defesa quanto à suposta conduta relacionada ao abono sem autorização.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID n.º 6740781) pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

Pois bem.

Em uma breve contextualização, vale rememorar que, na origem, a Apelante narra a existência de diversas nulidades no Processo Administrativo Disciplinar tombado sob n.º 2020.0004.1273-93, que culminou na demissão do cargo público exercido até então pela Recorrente junto ao Ministério Público do Espírito Santo.

Sustenta a Recorrente que, em razão da ausência de acesso ao Sistema Gampes, esteve impedida de obter acesso ao Procedimento Administrativo Disciplinar, bem como de apresentar defesa adequada. Tanto seria assim que o suposto abono injustificado, fundamento utilizado, dentre outros, para ensejar a demissão em tela, não teria sido objeto de contraditório na esfera administrativa. Ocorre que, o mencionado argumento não merece prosperar. Explico.

Inicialmente, urge esclarecer, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, que “
somente após o início da instrução probatória, a Comissão Processante poderá fazer o relato circunstanciado das condutas supostamente praticadas pelo Servidor indiciado, capitulando as infrações porventura cometidas; precisamente por isso, não se exige que a Portaria instauradora do Processo Disciplinar contenha a minuciosa descrição dos fatos que serão apurados, exigível apenas quando do indiciamento do Servidor
” (STJ. 2011/0306961-0. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 17.981/DF. Primeira Seção. Rel. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Assim, ainda que a Recorrente alegue que não obteve acesso ao Sistema Gampes, utilizado internamente no Ministério Público, onde tramitou o processo administrativo, resta claro que a Apelante, em conjunto com seu procurador, atuou plenamente durante o trâmite do processo na esfera administrativa. Isso porque, em exame das provas acostadas, resta evidente que houve apresentação de defesa prévia e alegações finais, bem como esteve presente nos depoimentos prestados e demais atos de instrução (ID n.º 6740740).

Nesse sentido, a própria Decisão (ID n.º 6740501) que ensejou a demissão da então servidora esclarece:

“a todo tempo oportunizado à investigada manifestar-se nos autos, a exemplo da apresentação de
defesa prévia (doc. 00290081)
e de
alegações finais (docs. 01151081 e 01151144)
, de
comparecimento ao ato de interrogatório (docs. 01017308 a 01017582)
e, ainda, de se fazer presente em todos os atos de instrução, inclusive por meio do exame direto das testemunhas da Portaria e da defesa, além também de ter requerido e ter sido deferida a inquirição de testemunhas referenciais.”

Como se não fosse suficiente, ratificando o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, observo que a própria Apelante acostou aos autos “Termos de Assentada”, oriundos do procedimento administrativo, comprovando de maneira concreta sua efetiva participação na fase instrutória na esfera administrativa, juntamente com seu advogado, inclusive acostando e inquirindo testemunhas (ID. n.º 6740528).

Eminentes Pares, em uma leitura atenta do feito, resta evidente que a falta injustificada da Apelante em decorrência de abono não autorizado foi uma das matérias amplamente discutidas em grau administrativo, inclusive com a participação direta da Recorrente na instrução probatória.

Demonstrando a participação da Apelante no que diz respeito ao ponto em discussão, tem-se o Ofício-OF/COPP/N°05/2022, apresentado pelo Ministério Público do Espírito Santo, no qual foi concedido acesso a todos testemunhos colhidos na esfera administrativa (ID n.º 6740767).

Outrossim, no que diz respeito ao abono não autorizado, vale mencionar ainda o testemunho do Promotor de Justiça Valtair Lemos Loureiro (ID n.º 6740767 - “Valtair Lemos Loureiro.mp4”), oportunidade em que, presentes
NAIANA APARECIDA ROSA
e seu procurador, tem-se o esclarecimento entre os minutos 9:06 até 10:25:

“Eu me recordo de ter um caso aí especificamente que foi eu me neguei a autorizar ela fazer um curso porque ela queria fazer uma viagem ou tinha que fazer uma viagem, e eu percebi que ela criava obstáculos, especialmente com o servidor Vitor, pegar determinada, até pedir férias ela criava certos obstáculos” [...] [...] “justamente nessa situação o servidor Vitor estava de férias, e eu falei, Naiana,
eu não posso te autorizar um afastamento dessa natureza porque simplesmente a promotoria vai ficar sem servidor então isso eu não vou autorizar
.
E ela simplesmente saiu, pediu um abono, não autorizado por mim
e posteriormente já depois de afastada eles me comunicaram perguntando se tinha sido feito, e eu falei que não, que eu não tinha autorizado, inclusive não tinha autorizado ela a sair”.

Ora, frente a ampla discussão quanto à ausência irregular da servidora em razão do abono não autorizado em fase instrutória, tem-se como indevida a narrativa de cerceamento de defesa, confere-se:

“A descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado,
afasta a alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa
” (STJ. 2015/0281969-8. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22.200/DF. Primeira Seção. Rel. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgamento: 28/08/19. DJe:06/09/19).

Desse modo, resta mais do que demonstrado que a discussão quanto à regularidade do abono indevidamente utilizado pela Apelante não é fato novo, estando a servidora plenamente ciente dos fatos que ensejaram a condenação na esfera administrativa, sendo imperioso ressaltar que lhe foi possibilitado o pleno exercício do direito de defesa.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte trecho do édito sentencial, no qual o magistrado de origem brilhantemente afastou a alegação de cerceamento de defesa:

“Como primeira alegação, a requerente argumenta sobre a existência de cerceamento de defesa, eis que não teve acesso ao Processo Administrativo Disciplinar pelo sistema GAMPES - sistema interno do MPES. Entretanto, apesar dessa alegação, diante das provas acostadas aos autos,
constatei que inexistiu o alegado cerceamento de defesa, pois
a requerente teve regular acesso às deliberações da Comissão Processante no trâmite do processo administrativo disciplinar e pôde exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa
,
conforme se vê da certidão exposta no próprio corpo da contestação acostada às fls. 08-15 do ID10154539, bem como da tramitação processual acostada aos autos que tive acesso
. Além disso, constato ainda que a análise da prova produzida no PAD procedeu-se de forma fundamentada, que concluiu pela responsabilidade funcional da parte Requerente nos atos que lhe foram imputados a partir dos elementos de prova indicados e sopesados no relatório final da Comissão Processante, sendo forçoso concluir que o devido processo legal foi observado.”

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que desde a Decisão que culminou na instauração do Processo Administrativo Disciplinar - Portaria n.º 428/2020, já existia expressa menção à pretensão de se apurar condutas irregulares da servidora em questão (ID n.º 6440501), senão vejamos:

“Narrou a representação, que a servidora se recusou a cumprir ordens de envio de processo de réu preso ao FÓRUM da Comarca, pois acreditava estar cumprindo ordens de assessor, quando na verdade a ordem partira do Promotor de Justiça, Dr. Antonio Carlos Horvath. A partir de tal momento, teria a servidora proferido palavras classificadas pelo representante como “cobras e lagartos”.
A servidora também deixou o ambiente de trabalho sem autorização de sua chefia, “ao menos em duas oportunidades”
. Também disse, durante o café da tarde, que “jogaria uma jarra de suco” sobre o outro assessor de sua promotoria, quando este se fazia ausente.”

Sendo assim, considerando que desde a instauração do procedimento administrativo já se buscava esclarecimentos quanto às faltas injustificadas da Apelante perante a repartição, bem como pelo fato de restar evidenciado que a Recorrente teve amplo acesso aos autos para exercício da defesa e respectivo contraditório,
entendo que inexiste irregularidade capaz de configurar violação aos direitos de defesa da Apelante ou que possam levar à anulação do Processo Administrativo Disciplinar tombado sob n.º 2020.0004.1273-93.

Superada essa questão, narra a recorrente em seu apelo que inexistiam condições adequadas para o efetivo atendimento às necessidades especiais da Apelante, considerando tratar-se de pessoa portadora de deficiência; motivo pelo qual precisaria de monitor adaptado e lupa, além do teclado já fornecido no exercício da função pública.

É ponto incontroverso que a Apelante é portadora de “ceratocone avançado em ambos os olhos”, ou seja, pessoa com deficiência. Entretanto, parece claro que o eventual não fornecimento de todos equipamentos solicitados pela então servidora em nada se relaciona com os fatos que ensejaram a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, tampouco com a penalidade de demissão que restou aplicada.

Por essa razão, ainda que ao tempo em que a Apelante fazia parte do quadro de funcionários do MPES houvesse necessidade dos equipamentos para propiciar uma adequada acessibilidade na atividade laboral, esse fato, por si só, não se revela capaz de anular o PAD e a respectiva condenação.

A esse respeito, a sentença recorrida assertivamente esclarece:

“Quanto a esse tópico, convém aqui destacar que
as condições especiais de trabalho, para servidores com deficiência, é imprescindível para que essas pessoas possam desenvolver suas capacidades e aptidões para o exercício de seus direitos e liberdades fundamentais, inerentes à cidadania
. Contudo, tal tese
não é fundamento legal e jurídico que pudesse macular o PAD em questão a ponto de anulá-lo
, pois mesmo não tendo a requerente todos os instrumentos que afirmava serem necessários para desempenhar de forma adequada às funções administrativas inerentes ao cargo que ocupava, em razão das suas condições especiais, tal fato,
não justificaria nenhuma das transgressões administrativas impostas à autora no PAD, conforme constatou a comissão processante
.”

Ora, o Procedimento Administrativo Disciplinar em questão, instaurado pela Portaria n.º 428/2020, objetivou apurar a prática de ilícitos disciplinares da Apelante no exercício da função pública, “
a saber, descumprimento do dever funcional de urbanidade, lealdade, zelo, dedicação, inobservância das normas legais e regulamentares, todos dispostos no artigo 220, incisos III, IV, V e VI e na incursão das proibições contidas no artigo 221, incisos I, III, VI e XVI, ambos da Lei Complementar nº 46/1994
”.

Friso, o processo administrativo em questão não foi instaurado com o objetivo ligado à produtividade da Apelante ou alguma matéria relacionada a eventuais prejuízos decorrentes de sua especial condição e necessidades correlatas.

Compulsando os autos, restam expressos os motivos que levaram à demissão da então servidora, entre outras violações:

“A
primeira
conduta apurada no presente Processo Administrativo Disciplinar envolvia
o fato de
a investigada ter se recusado a cumprir ordens
do Promotor de Justiça Antonio Carlos Horvath
, a ela repassadas pelo Agente de Promotoria - Função Assessoria Willian Phillyp Batista Torres, para o envio de processo de réu preso ao Fórum de Laranja da Terra, situação essa que, posteriormente, ainda a teria levado a proferir, diversos impropérios em relação aos colegas de trabalho envolvidos nos fatos. [...]

Segunda conduta
, consubstanciada
em
deixar o ambiente de trabalho sem autorização da chefia imediata
, tem-se que a mesma igualmente se encontra comprovada nestes autos. [...]

A
terceira conduta
, por seu turno, diz respeito ao fato de
a
investigada ter ameaçado
, durante café da tarde realizado na unidade ministerial,
que arremessaria uma jarra de suco
sobre o servidor Willian Philyp Batista Torres
. [...]

Quarta conduta
, de
proferir palavras de ameaça, injúria e difamação contra servidores e estagiários da Promotoria de Justiça de Laranja da Terra
, os elementos colhidos neste feito demonstram, como ressaltado pela d. Comissão Processante, que a investigada ‘
assediava moralmente servidores com quem mantinha contato profissional, o que tornava o ambiente laboral conturbado
’ ”.

Portanto, verifica-se que o PAD foi instaurado na pretensão de apurar questões que em nada se relacionam com as necessidades especiais da Apelante, o que afasta qualquer alegação relacionada ao suposto não fornecimento de equipamentos necessários ao exercício das tarefas no dia a dia do serviço público.

Além disso, ainda que se deva reconhecer a importância de garantia de acessibilidade no labor público, a ausência dos elementos solicitados - monitor e lupa - revela-se incapaz de justificar ou mesmo amenizar as condutas ilícitas apontadas, as quais ensejaram inclusive persecuções criminais, conforme demonstrado pela própria Recorrente (IDs n.º 6740530; 6740531; e 6740532).

Desse modo, correta a sentença que deixou de reconhecer a nulidade do Processo Disciplinar Administrativo movido em face da Apelante, inexistindo necessidade de qualquer reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
NAIANA APARECIDA ROSA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença que rejeitou a pretensão autoral.

Considerando o não provimento do apelo, fixo os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §11º do CPC, conforme arbitrado pelo juízo
a quo
, advertindo-se, porém, que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2024 às 14:19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50906524042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.